Tribunal: TJDFT
Processo: 0720874-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. OITIVA DE TESTEMUNHA. FATO NOVO. ACOLHIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PARA SUBSIDIAR PROPOSITURA DE REVISÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PROVA. MATÉRIA DA AÇÃO REVISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A justificação criminal é a via adequada para a colheita de declaração de testemunha que pretende se retratar, depois de a sentença condenatória ter transitado em julgado, caracterizando, assim, como prova nova destinada a instruir futura revisão criminal, uma vez que a ação revisional só admite prova pré-constituída.
2. Mostra-se razoável o deferimento da justificação criminal para oitiva de testemunhas, garantindo-se ao recorrente a possibilidade de produção dessa prova para atingir a finalidade a que se destina, e consagrando-se, assim, o direito à ampla defesa e o princípio da verdade real.
3. A análise da relevância da prova pretendida é afeta ao mérito da revisão criminal, devendo ser apreciada pelo órgão jurisdicional competente para o julgamento da referida ação.
4. Recurso conhecido e provido para que seja processada a justificação judicial.